Tribunal: CARF
Processo: 10880.907860/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907860/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.498 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2011
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Mesmo que no momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade
o contribuinte não tenha apresentado documento hábil e idôneo a provar o que
se pleiteava, a apresentação de Nota Fiscal no Recurso Voluntário de Acórdão
que se fundamentou precipuamente na inexistência do referido documento,
deve ser conhecida.
CREDITAMENTO DE MATÉRIA PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO
E
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
APLICADOS
NA
INDUSTRIALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 11 DA LEI 9.779/99.
A análise sobre a inclusão de determinado bem como matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem para fins de creditamento de IPI deve
sempre se pautar em análise que possa cotejar tanto o conjunto probatório
carreado nos autos quanto a argumentação empreendida pela recorrente sobre o
processo produtivo e a forma pela qual o produto se incorpora ao processo de
industrialização.
Recurso Voluntário procedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, vencida a conselheira Mara Cristina Sifuentes, que votou pela conversão do julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Tom Pierre Fernandes da
Silva (Presidente, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907860/2012-11
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907860/2012-11

Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo
Mendes Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela
DRJ de Ribeirão Preto (SP), ocasião em que, por unanimidade, decidiu manter o não
reconhecimento do crédito pleiteado, o que gerou o indeferimento da Manifestação de
Inconformidade.
Para fins de relato do ocorrido até então nestes autos, reproduz-se o relatório
produzido pela DRJ de origem:

declaradas na DCOMP no 13395.26224.220811.1.3.01-4025, q

-

131.736,61 (cento e trinta e um mil, setecento

-

ao valor pleiteado.
-
respectivos demons -

glosa foi assim
identificada
(e-fl.
56):

-
-se de insumo caracterizado no
-
Quanto ao CNPJ da emitente da nota fiscal, aduziu erro no
preenchimento da PER/DCOMP (e-fl. 66).
A partir disso, a DRJ decidiu pela improcedência da Inconformidade com
fundamento na inexistência da Nota Fiscal que deu origem ao não reconhecimento do crédito. Na
mesma oportunidade o Acórdão desafiado se pautou na impossibilidade de reconhecimento do
direito de crédito sem a apresentação da Nota Fiscal em debate e, a partir disso, pautou-se na
regra de julgamento estampada no artigo 373 do Código de Processo Civil.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907860/2012-11

Inconformada, a sociedade empresária interpôs o presente Recurso Voluntário
com a Nota Fiscal anexada e argumentando o direito de creditamento advindo dela, visto que se
trata de material intermediário ( ) para a realização da
atividade empresarial desempenhada pela recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com as demais formalidades
exigidas no ordenamento, razão pela qual dele conheço.
O acórdão desafiado por este Recurso Voluntário limitou-se a análise do ônus
probandi, tendo em vista que a sociedade empresária deixou de apresentar Nota Fiscal que deu
origem ao não reconhecimento do direito de crédito pleiteado. Por essa razão também deixou de
se aprofundar sobre o direito de crédito propriamente dito.
Apesar de a empresa recorrente ter apresentado a Nota Fiscal apenas neste
Recurso Voluntário (fl. 133), o princípio da verdade material parece prevalecer em relação ao
que dispõe o artigo 16, §4o do Decreto 70.235/72, uma vez que se esta decisão se pautasse neste
último diploma, provavelmente estaríamos diante da constituição de um crédito tributário
facilmente desconstituível na seara jurisdicional.
O acórdão desafiado pautou-se na seguinte premissa (fl. 110):

fiscal glosada.
Entretanto, a Nota Fiscal anexada afasta a premissa adotada pela DRJ, razão pela
qual outra deve ser a conclusão desse Conselho Administrativo. Como se pode observar a partir
da visualização do referido documento colacionado abaixo, de fato a Nota Fiscal 17 Série 3, de
10 de fevereiro de 2011 teve por objeto e valor os mesmos que foram alegados pelo contribuinte
quando da manifestação de inconformidade, motivo pelo qual este Conselho precisa, ao menos,
superar tal controvérsia para passar a discutir a configuração ou não do direito de crédito
pleiteado nestes autos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907860/2012-11

Como é sabido, o artigo 11 da Lei 9.779/99 prevê o direito de creditamento ao
contribuinte de IPI nas seguintes hipóteses:
-
-
-

Fazenda.
Nesse sentido, portanto, cabe a autoridade administrativa, à luz das provas e
argumentações trazidas nos autos, concluir sobre a configuração de matéria prima, produto
intermediário ou material de embalagem aplicados na industrialização. O contribuinte alega que
a blanqueta de impressão 1.9 de lâmina (para tanto, junta registros fotográficos do produto em
utilização) representa material intermediário (fl. 125 dos autos) empreendido no processo de
industrialização da Recorrente.
Reproduz-se a parte do Recurso que delimita a utilização da blanqueta em
discussão:

–
transferir a imagem de uma chapa para o papel.

processo de ind
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.498 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907860/2012-11

As fotos anexadas demonstram que as blanquetas representam material
intermediário sob o enfoque inclusive do que já foi apreciado pela Receita Federal na Solução de
Consulta no 249 – COSIT:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI

AGREGAM AO PRODUTO FINAL FABRICADO.

produtos intermed

-

A partir das provas documentais carreadas nos autos não restam dúvidas sobre o
fato de que o produto é utilizado no processo de industrialização e sofre alterações, tais como
desgaste, dano ou perda de propriedades físicas em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação (no caso, embalagens).
Pelo exposto conheço do recurso voluntário, para no mérito dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital